Tribunal: TJMT
Processo: 1012103-73.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012103-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 706.239.371-15 (PACIENTE), EDMAR SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 001.076.592-12 (PACIENTE), ALEXANDRO NASCIMENTO DA CRUZ - CPF: 041.976.491-77 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.EXPEÇA-SE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

FURTO
QUALIFICADO
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA DOS FAVORECIDOS
– ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO NO
S
ÉDITO
S
COMBATIDO
S
–
FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PEL
O
MAGISTRAD
O
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO AO
S
PACIENTE
S
DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA NA MENOR EXTENSÃO PARA SUBSTITUIR A PRIS
ÃO
PROVISÓRIA DO
S

BENEFICIÁRIOS
POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
De acordo com
a
doutrina e a jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Na espécie, em momento algum, foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo.

2. Deve
m
ser substituída
s
por medidas cautelares alternativas, a
prisão
preventiva do
s
paciente
s
, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade do crime, supostamente, praticado por ele
s
, e para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela ante a sua desproporcionalidade, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos para embasar sua decisão. Além disso, a periculosidade do
s
favorecido
s
e a gravidade exacerbada do delito, em tese, praticado
pelos três
, não foram comprovadas, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida apenas para substituir a
s pris ões provisória s do s paciente s
por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Marcos Wagner Santana Vaz
, em benefício de
Edmar Souza do Nascimento
,
Eduardo Pereira dos Santos
e
Alexandro Nascimento da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira
-MT.

Depreende-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 9 de junho de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva por força de decisão prolatada nos autos da Ação de Prisão em Flagrante n.
1000322-07.2022.8.11.0048
, em trâmite
na
referida unidade judiciária, acusados da prática, em tese, do delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).

O impetrante alega que os pacientes padecem de constrangimento ilegal tendo em vista o excesso de prazo
para a conclusão do
inquérito policial
, uma vez que até a data da impetração deste
mandamus

“
os autos do inquérito policial não foram concluídos, ou sequer instaurado
”
,
violando, assim, o disposto no art. 10
,
caput
,
do Código de Processo Penal.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão provisória dos pacientes, bem como aquel
a
que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em nome dos
três estão
desfundamentadas; destacando, também, que
, na espécie,
não estão presentes os requisitos autorizadores
à prolação
do s referido s édito s judicia is
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, razões pelas quais sustenta que não há justa causa para continuarem presos.

Assevera que a custódia cautelar dos pacientes é desnecessária, considerando que ostentam predicados pessoais, pois não são criminosos contumazes, são primários, têm bons antecedentes, emprego
s
lícito
s
e residência
s
fixa
s
, o que lhes autorizam a responder ao
processo em liberdade;
consignando
, outrossim, que seria suficiente no caso em análise a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Com essas
razões
, requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em benefício dos pacientes. E, no mérito, a confirmação da liminar com a imposição, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de urgência foi
in
deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
132643151
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
132953693
, no qual fez um breve resumo da tramitação do
processo
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
134007199
, opinou pela concessão parcial da ordem,
para que
a prisão preventiva
dos pacientes seja substituída
por

medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao
excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que
os
paciente
s

estão
submetido
s
a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, vê-se que essa tese não merece acolhimento.

Com efeito, da análise destes autos observa-se que o processo originário tramita regularmente, sendo que a denúncia já foi apresentada e recebida,
estando
, atualmente,
na fase de apresentação das defesas preliminares dos acusados; cumprindo ressaltar, a
demais, que
a ação penal tramita há menos de
dois meses e não ficou demonstrado
qualquer
prolongamento
da marcha processual,
nem evidenciado
desídia do juízo de primeiro grau ou pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que
denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do
s

pacientes
, fatos, esses, comprovados pela análise do processo originário constante no sistema informatizado deste Tribunal.

Ainda nessa senda impende-se ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo para a formação da culpa há de ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito, sobre este tema, eis o posicionamento Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

No que diz respeito à alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do
s
paciente
s e para
indeferir
o pedido de liberdade provisória formulado em nome
deles
; bem como que, no caso, não estão configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312,
do Código de Processo Penal, te
m parcial razão o impetrante, porque não obstante
o
prolator da decisão invectivada tenha se reportado à garantia da ordem pública
e da aplicação da lei penal
, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao
s

favorecidos
, tal como se infere dest
es

fragmentos
da
s
decis
ões
reprochada
s
:

Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva

[...]

Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do art. 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva.

In
casu
, como o flagrante foi homologado, afastada está a adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual se impõe a verificação da pertinência de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus
comissi
delicti e, estes, na presença do periculum in
libertatis
.

Impende consignar que a presença do fumus
comissi
delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in
libertatis
, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a
autorizam.
A
materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de depoimento, termo de reconhecimento de objeto, termo de depósito, auto de apreensão e apreensão e auto de avaliação indireta.

Por sua vez, os indícios de autoria restam demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito e pelos depoimentos dos policiais militares.

Outrossim, cumpre registrar que
a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam
suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos:

[...]

Na hipótese dos autos, vislumbra-se que recaem sobre os suspeitos fortes indícios de autoria da prática do crime mencionado no APF.

Desta forma, constatado no caso concreto o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, entendo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.

Neste caso, a prisão cautelar justifica-se no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade da sua conduta.

Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva dos autuados.

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Outrossim, neste momento, verifica-se a necessidade da custódia preventiva dos
flagranteados
sob o fundamento jurídico da necessidade da garantia da ordem pública e por garantia de aplicação da lei penal (CPP, art. 312), com fundamento fático em razão de ter sido preso em flagrante delito, logo após a prática delituosa.

Por estas razões, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois seriam ineficazes ao caso a aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP, para evitar a prática de outras infrações penais por parte dos autuados.

3.
Ex
positis, indefiro o pedido da defesa, e consequentemente DEFIRO o pedido de Representação formulado pela Autoridade Policial, e com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados Edmar Souza do Nascimento, Eduardo Pereira dos Santos e Alexandro Nascimento da Cruz, para garantia da ordem pública
.

[...]

(ID
132418170
)
Negritamos

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva

[...]
Ao compulsar os autos, verifico que não houve qualquer alteração no contexto fático que ensejou a

decretação da segregação cautelar dos réus. É que referido decreto tomou por fundamento, dentre outros, a imperiosa

necessidade da garantia da ordem pública, não prestando para descaracterizá-las as alegações trazidas aos autos, uma

vez que apenas uma declaração, restando, desse modo, evidente que os requisitos autorizadores da prisão preventiva

continuam presentes.

Com efeito, o art. 316 do Código de Processo Penal traz a característica "rebus sic stantibus" da prisão cautelar, que apenas merece aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou a
prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem hígidos os requisitos
embasadores
da decisão cautelar, mormente a necessidade de garantir a ordem pública.

O que não é o caso nos autos, como já esclarecido, não subsiste qualquer mudança fático-jurídica a beneficiar os réus com a liberdade.

Ademais, convém esclarecer que os réus não colacion
a
ram nos autos quaisquer provas que modifiquem o quadro fático

que determinou sua prisão, bem como, não esboçam motivos plausíveis e concretos para sua revogação, assim a

necessidade de assegurar a aplicação da lei penal é premente.

Nesta esteira, notadamente a premência de assegurar a ordem pública, porquanto a garantia da ordem pública, analisada à luz do binômio “gravidade da infração x repercussão social”, revela-se evidente, inserindo-se, pois, em seu conceito a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

Portanto, ante a gravidade dos fatos, ressai que a liberdade dos requerentes não pode ser deferida, posto que abalada

a ordem
pública.
[...]

Ademais, o crime investigado no presente feito é punido com pena privativa de liberdade cominada, no máximo, em 4

anos de reclusão, amoldando-se, pois, na(s) hipótese(s) de cabimento/admissão inserida(s) no(s) inciso(s) I do art. 313

do CPP.

Por fim, entendo que, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo

Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.

3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, bem como, com arrimo nos artigos 282, 312, 316 e 319,

todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão realizado pelos requeridos Edmar

Souza do Nascimento, Eduardo Pereira Dos Santos e Alexandro Nascimento da Cruz
.
(ID 132418168)

Negritamos

Verifica-se, pois, que argumentos
para a manutenção da custódia cautelar dos pacientes
foram
lançados
genericamente pel
o
magistrad
o
, isto é, sem fundamento concreto acerca da necessidade
da
pris
ão

provisória
dos três
, comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
, porquanto não foi
apontado adequadamente que o
s

favorecidos
, em liberdade, colocaria
m
em risco a ordem pública, limitando-se
, o judicante,
a se reportar à presença do
fumus
comissi
delicti
, consistente na existência de materialidade e indícios de autoria; bem como à gravidade abstrata do delito, em tese, praticado
pelo trio
, consignando, nesse ponto,

que “
a necessidade da custódia preventiva dos
flagranteados
sob o fundamento jurídico da necessidade da garantia da ordem pública e por garantia de aplicação da lei penal (CPP, art. 312), com fundamento fático em razão de ter sido preso em flagrante delito, logo após a prática delituosa”
.

Desse modo, fica evidente que a autoridade acoimada de coatora não apresentou os motivos que evidenciassem a gravidade concreta do delito, em tese, praticado p
elos pacientes
. No entanto, mesmo que assim não fosse os
Tribunais Superiores firmaram o entendimento segundo o qual a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o agente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não
são
suficientes para imposição de prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Necessidade de fundamentação em elementos concretos.
A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade abstrata do crime
ou em razão de seu caráter hediondo. Agravo provido.

(
STF,
HC 207170
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
037 DIVULG
23-02-
2022 PUBLIC
24-02-2022)
.

Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

1.
A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum
a fatores reais de
cautelaridade
, o que não ocorreu na espécie com relação ao paciente.

2. O delito em questão teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo a possibilidade de, em caso de condenação, ser fixado regime inicial diverso do fechado.

3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares. Liminar ratificada.

(STJ, HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 30/6/2022)
.

Destacamos

Além disso, não se pode olvidar que o sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte,
considerando que os fundamentos
utilizados pelo prolator

das
decisões
invectivadas
não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade dos pacientes, é imperativa
a
sua revogação, sem prejuízo de que novo decreto de prisão preventiva seja
exarado
, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir
do contexto fático-probatório.

Todavia, não é possível fechar os olhos para a conduta do
s
paciente
s
e a sua repercussão social,
sobretudo diante da natureza do
delito em debate
, daí por que
é imperiosa a imposição das seguintes medidas cautelares:

(i)
-comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades;

(
ii
)
- proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, devendo, o
s
paciente
s
, comunicar
em
aquela autoridade judiciária, imediatamente, acerca de eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poder
ão
ser intimado
s
dos atos processuais;

(
iii
)
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sem prejuízo da imposição pelo juízo a quo de outras medidas cautelares, caso repute necessário;

Posto isso, em
cons
onância com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Edmar Souza do Nascimento
,
Eduardo Pereira dos Santos
e
Alexandro Nascimento da Cruz
;
por consequência,
concedo

em

parte

a ordem
de
habeas corpus
almejada, para substituir a
s
sua
s
pris
ões
preventiva
s
pelas medidas cautelares acima listadas.

Determino,
por fim
, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu cabal cumprimento, alertando para que fiquem consignados nos autos: a aceitação do cumprimento de tais condições pelo
s
paciente
s
e as informações acerca de todos os endereços onde
os três
poder
ão
ser encontrado
s
, advertindo-o
s
, ainda,
que o descumprimento das medidas alternativas ora deferidas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua
s
pessoa
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022